Tribunal: STF
Processo: Rcl 68821
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Lei 14.843/2024. Decisão fundamentada. Controle de constitucionalidade. Demanda típica, de fundamentação vinculada. Alargamento das hipóteses de cabimento. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz a Defesa do Reclamante que, inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, o magistrado de primeiro grau determinou a realização prévia de exame criminológico, ante a vigência da Lei 14.843/24.



    Aponta que, irresignada, impetrou Habeas Corpus perante o TJCE, “tendo em vista a evidente afronta à Sumula Vinculante nº 26, bem como o constrangimento ilegal ao Paciente/Apenado/Reclamante pela sua permanência no regime por mais tempo, devido a lentidão na realização do referido exame”. 



    Porém, “a nobre Desembargadora Sílvia Soares de Sá Nóbrega INDEFERIU o pedido liminar em que o paciente PEDRO HENRIQUE DA SILVA solicitava a desnecessidade na realização de exame criminológico pela falta de fundamentação ao caso concreto, e também por entender que determinada exigência”. 



    Sustenta que “a não aplicabilidade de recente alteração na LEP é a medida mais adequada, além de que, determinado feito obedecerá o preceito sumular nº 26, e é importante ressaltar que, o pedido do referido exame traz danos inimagináveis para toda parcela carcerária, pois a demora excessiva na realização do mesmo fere princípios constitucionais, como o da eficiência, da razoável duração do processo, bem como a obediência ao prazo máximo exigido por lei, ou seja, um estado no porte do Ceará, na qual existe milhares de presos, é inviável a determinada exigência”.



    Assevera que “não há justificativas plausíveis e sequer legais que desconsidere as orientações da súmula vinculante nº 26, posto que já existem entendimentos no estado do Ceará e em outros estados do país que apontam a “inconstitucionalidade” do art. 112, § 1º, da Lei da Execução Penal, assim, entendendo pela não necessidade de exame criminológico”.



    Afirma que “o Reclamante faz jus a progressão de regime, pois já teria ganhado a benesse antes da entrada em vigor da nova lei”, a qual configuraria reformatio in pejus.



    Alega, em síntese, a falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização do exame criminológico, a afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a análise do pedido de progressão de regime do Reclamante sem a necessidade do prévio exame criminológico.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    Quanto ao ponto, colho, na fração de interesse, do ato reclamado (destaquei): 



    “(...)



    De acordo com o RSPE atualizado, o apenado já alcançou lapso temporal para progressão de regime. Instaurado incidente, solicitado certidão de comportamento carcerário e encaminhado os autos com vistas ao Ministério Público.



    Contudo, quanto ao incidente pendente, embora já tenha cumprido requisito objetivo, ausente o requisito subjetivo. É que a Lei n° 14.843, publicada dia 11 de abril de 2024, trouxe nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, passando a dispor que em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão (art. 112, §1° da LEP). Por se tratar de norma puramente processual, sua aplicação é imediata, razão pela qual indefiro, por ora, e incidente pendente e DETERMINO a realização de exame criminológico do apenado, no prazo de 30 (trinta) dias + 30 (trinta) dias, para avaliação da sua personalidade, da sua eventual periculosidade social ou da sua possibilidade de delinquir, devendo conter os seguintes quesitos:



    (...)”



    Verifico que a decisão reclamada, ao considerar a situação concreta do apenado, bem como a legislação em vigor, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Anote-se que, de acordo com a Lei de Execução Penal (LEP), com a nova redação dada pela Lei 14.843/2024 ao art. 112, § 1º, a exigência do exame criminológico torna-se a regra do sistema de execução, sendo a dispensa do exame a exceção, verbis:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:    (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)        (Vigência)



    (...)



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.  (Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024)”



     



    A jurisprudência desta Suprema Corte reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, mediante determinação adequadamente fundamentada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie, sobretudo após a alteração legislativa, que impõe a realização do exame. 



    Desse modo, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso a Súmula vinculante desta Casa, o que inviabiliza todos os pedidos formulados.



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado na Súmula Vinculante 26, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão ora reclamada não guardam identidade com o paradigma objetivo, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 



    Inadmissível, ademais, a realização do pretendido controle de constitucionalidade na presente ação reclamatória, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Na linha da jurisprudência desta Casa, a “reclamação é incompatível com a insurgência que traz como parâmetro o direito objetivo, sendo, ainda, certa a inadequação do seu manejo no afã de se realizar o controle constitucional de atos normativos. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 6.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 04/05/2018” (Rcl 29.200-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.11.2018).



    Registro, por fim, que o instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator